Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo IMPEDIMENTO em face de parentesco com magistrado que proferiu decisão nos autos principais. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 27 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator